Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico pátrio não estabelece critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, imprescindível apreciação sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, considerando em especial as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, o tempo despendido, observando-se a complexidade do trabalho, o grau de zelo do profissional, a importância da causa e o valor a ela atribuído, assim como as condições financeiras das partes, em especial da que suportará o pagamento dos honorários do perito.
2. Carece de respaldo técnico a impugnação à proposta de honorários apresentada nos autos, especialmente porque os parâmetros adotados pelo perito atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão por que o valor deve ser mantido na forma homologada pelo Juízo.
3. O perito nomeado pelo Juízo de origem possui habilitação legal para exercer a profissão e encontra-se devidamente cadastrado nos bancos de dados do TJDFT, razão pela qual não subsiste a impugnação da parte agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.